Tribunal: TJMT
Processo: 1035759-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035759-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[L. A. P. - CPF: 126.359.941-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), THABYTA VIRGINIA ARRUDA FARIAS CALDAS - CPF: 021.613.251-75 (AGRAVADO), L. A. P. - CPF: 126.359.941-96 (AGRAVADO), THABYTA VIRGINIA ARRUDA FARIAS CALDAS - CPF: 021.613.251-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFIGURADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia cardíaca em recém-nascida, sob pena de multa e com determinação de bloqueio de valores. Simultaneamente, julga-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso principal.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da legalidade da negativa de cobertura com base no prazo de carência contratual; (ii) revogação do bloqueio de valores; e (iii) subsidiariamente, substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ou fiança bancária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento de urgência em razão de carência contratual; e (iii) saber se é cabível a substituição do bloqueio de valores por outra garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo.

A recusa de cobertura de procedimento médico de urgência/emergência, sob a alegação de carência contratual, é abusiva quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, nos termos da Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça.

O bloqueio de ativos financeiros é medida legítima para garantir a efetividade da tutela de urgência que visa resguardar o direito à saúde e à vida, não prevalecendo a alegação genérica de prejuízo à atividade empresarial.

O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser ponderado com a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ou fiança bancária é inviável quando a medida compromete a liquidez imediata necessária para o custeio de procedimento médico vital e urgente.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Dano Moral, registrada sob o no 1082091-53.2025.8.11.0041, ajuizada por L. A. P., menor, representada por Thabyta Virginia Arruda Farias Caldas.

A parte autora, recém-nascida, foi diagnosticada com cardiopatia congênita que demanda acompanhamento especializado e eventual procedimento cirúrgico. Diante da indicação médica para realização de valvoplastia, os responsáveis buscaram a cobertura junto ao plano de saúde. Contudo, houve negativa da operadora em razão da existência de prazo de carência contratualmente estabelecido. Em razão disso, ajuizaram a presente ação alegando urgência no tratamento e necessidade de intervenção judicial para viabilizar o procedimento.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão deferindo tutela de urgência nos seguintes termos: "Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente para determinar à parte requerida a liberar/custear o procedimento cirúrgico da parte autora, nos termos da prescrição médica, incluindo todos os procedimentos e materiais necessários, em estabelecimento hospitalar, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 50.000,00. Cumpra-se pelo plantão." Posteriormente foi deferida a realização de bloqueio nas contas da operadora.

Irresignada, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A interpõe o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Sustenta a agravante que o plano privado de assistência à saúde foi contratado em 10/05/2025, o qual possui prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para o procedimento de ‘valvoplastia percutânea por via arterial ou venosa’.

Aduz que quando da busca do atendimento, a autora se encontrava com apenas 29 dias de carência cumprida, motivo pelo qual o procedimento solicitado não é de cobertura obrigatória no momento. Alega que a negativa de cobertura foi correta, visto que a beneficiária estava em período de carência contratual no momento da solicitação de internação, uma vez que a adesão ao plano ocorreu em 10/07/2025 e a tentativa de solicitação de procedimento ocorreu em 08/08/2025.

Argumenta a agravante que os atendimentos passíveis de quebra de carência em casos de urgência e emergência são aqueles resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, conforme a definição de urgência estabelecida pelo art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98.

Sustenta que a autora não faz jus à quebra de carência em casos de urgência e emergência de que trata o referido dispositivo legal. Afirma não haver qualquer ilegalidade por parte da operadora, pois a negativa foi devidamente precisa com embasamento em cláusula contratual e legislação vigente.

Quanto à ordem de bloqueio de valores, alega a agravante que a medida deve ser analisada sob a ótica dos princípios constitucionais e processuais que regem o processo executivo, em especial a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Sustenta que a constrição de ativos financeiros, especialmente mediante bloqueio online, é medida de última
ratio,
devendo ser precedida da tentativa de satisfação do crédito por meios menos gravosos, conforme dispõe o art. 805 do CPC.

Aduz que o bloqueio de valores em contas empresariais sem a devida análise da essencialidade dos recursos para a manutenção das atividades pode comprometer o funcionamento regular da empresa, afetando não apenas seus interesses, mas sobretudo o direito fundamental à saúde dos milhares de beneficiários que dependem do atendimento ininterrupto.

Postula a agravante o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de recursos essenciais à manutenção da atividade empresarial e à prestação de serviço de saúde, determinando sua imediata liberação.

Subsidiariamente, requer a substituição da penhora em dinheiro por garantia idônea, com a consequente liberação dos valores bloqueados, em respeito ao princípio da menor onerosidade e à função social da empresa executada.

Sustenta a agravante que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito versado pela parte autora resta afastada, considerando que a operadora não praticou nenhuma irregularidade, estando sua conduta pautada nos ditames contratuais e legais. Argumenta que os planos de saúde não estão obrigados a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, devendo responder nos limites da lei, do contrato e da remuneração ajustada como contraprestação.

Requer a agravante que seja recebido o presente Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos conforme preceitua o artigo 995 do CPC, e que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 322011372)

Sem contrarrazões.

Agravo Interno. (id. 327410362)

A parte agravada, intimada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão nos autos (id. 335537367).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno. O Parquet destacou a primazia do direito à vida e à saúde, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada que relativiza a cláusula de carência em situações de urgência médica. Ressaltou, ainda, que a agravante não comprovou o alegado prejuízo financeiro capaz de inviabilizar suas atividades (id. 344314889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico em favor da menor agravada e o bloqueio de valores nas contas da operadora.

Pois bem.
O recurso de Agravo de Instrumento não comporta acolhimento, restando prejudicado o Agravo Interno.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente julgamento aprecia o mérito do Agravo de Instrumento, o que esvazia a utilidade processual do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo.

É cediço que, proferido o julgamento definitivo do recurso principal pelo órgão colegiado, ocorre a perda superveniente do objeto do agravo interno manejado contra o decisum monocrático precário. A cognição exauriente do mérito substitui a análise perfunctória da liminar.

Nesse sentido, declara-se PREJUDICADO o Agravo Interno.

Quanto ao mérito do recurso de agravo de instrumento; a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência em recém-nascida, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual, bem como à adequação do bloqueio de valores determinado na origem.

A análise dos autos revela que a Agravada, menor impúbere, foi diagnosticada com cardiopatia congênita grave, necessitando de intervenção cirúrgica imediata (valvoplastia), conforme prescrição médica que atesta o risco de vida. O contrato de plano de saúde foi firmado há mais de 24 horas da solicitação do atendimento.

A tese da Agravante de que a carência de 180 dias deve prevalecer não se sustenta diante do ordenamento jurídico pátrio e da jurisprudência consolidada. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 é expresso ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura nos casos de: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009); II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009); III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, a cobertura para casos de urgência e emergência é obrigatória, sendo abusiva a cláusula que impõe carência maior para tais situações.

Essa orientação está cristalizada na Súmula 597 do STJ, in verbis:

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

No caso concreto, a subsunção é perfeita: a condição de saúde da recém-nascida configura emergência médica inequívoca, e o contrato já vigia há mais de 24 horas. Portanto, a recusa da operadora em custear o tratamento sob a alegação de carência de 180 dias revela-se abusiva e ilegal, violando a função social do contrato e o direito fundamental à vida.

Quanto à insurgência contra o bloqueio de valores (astreintes ou bloqueio para custeio), melhor sorte não assiste à Recorrente. O bloqueio judicial de ativos financeiros é medida executiva legítima para garantir a efetividade da tutela de urgência (art. 300 e art. 536, §1o, do CPC), especialmente quando há recalcitrância da operadora em cumprir a obrigação de fazer que envolve direito à saúde.

No que tange ao pedido subsidiário de substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial, fundamentado nos artigos 847 e 848 do CPC e no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), entendo que a pretensão não merece acolhimento neste momento processual específico.

Embora o princípio da menor onerosidade da execução seja uma garantia do devedor, ele não possui caráter absoluto e deve ser sopesado com o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional. A substituição da penhora é admissível "desde que não ocasione prejuízo ao exequente" (art. 847, caput, do CPC).

No caso em tela, o "prejuízo ao exequente" não se refere apenas a risco de inadimplência futura, mas à liquidez imediata necessária para viabilizar um procedimento médico de urgência. O dinheiro (bloqueio via Sisbajud) possui liquidez instantânea, permitindo o cumprimento célere da obrigação de fazer convertida em perdas e danos ou o pagamento direto ao prestador do serviço de saúde. A substituição por seguro garantia ou fiança bancária, embora sejam garantias idôneas para fins de segurança do juízo em execuções comuns, introduz uma etapa burocrática adicional para sua liquidação, o que é incompatível com a natureza emergencial da demanda, que envolve risco de vida de recém-nascida.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prioridade da penhora em dinheiro (art. 835, I, do CPC) prevalece sobre outras modalidades de garantia, salvo se o executado demonstrar cabalmente a necessidade imperiosa da substituição para a continuidade de suas atividades, o que não restou comprovado pela Agravante, tratando-se de empresa de grande porte.

No presente caso, o risco de demora na disponibilização dos recursos financeiros constitui prejuízo grave e irreparável à parte autora, justificando a manutenção do bloqueio em espécie.

Portanto, a decisão agravada que determinou o custeio do procedimento e o bloqueio de valores mostra-se escorreita e alinhada à jurisprudência superior, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante todo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a
r.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026